Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2. Conquanto a agravante tenha arguido a nulidade do título que embasa a execução, certo é que esta não pode ser aferida de plano pelo julgador, demandando, pois, a realização de perícia grafotécnica, dada a similitude das assinaturas comparadas, o que é inviável pela via da exceção de pré-executividade.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.